Tribunal: TJES
Processo: 0014074-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014074-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERTILIO STRELHOW e outros

APELADO: FABIO GUSS STRELHOW

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSU
AL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL. FALECIMENTO DO COMODANTE NO CURSO DO PROCESSO. INTRANSMISSIBILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO
FEITO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, IX, do CPC, ao fundamento de que a pretensão reintegratória por extinção de comodato possui natureza personalíssima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é transmissível aos herdeiros a pretensão possessória cumulada com extinção de comodato verbal ajuizada pelo comodante falecido, e se subsiste o interesse processual para prosseguimento da demanda após seu óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de comodato é firmado
intuitu personae
, isto é, possui caráter personalíssimo e se extingue com o falecimento de qualquer dos contratantes.

4. No caso dos autos, a extinção do comodato pelo falecimento do autor comodante descaracteriza a base jurídica da pretensão possessória originalmente ajuizada, o que configura perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, XI, do CPC.

5. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC não autoriza a continuação da ação fundada em relação jurídica extinta com o falecimento da parte autora, diante do caráter personalíssimo do direito postulado.

6. Ademais, o requerido, na qualidade de herdeiro necessário, passa a exercer composse sobre o imóvel, ainda que não exclusiva, razão pela qual eventual controvérsia possessória entre os herdeiros deve ser dirimida pela via própria, mediante ação de inventário ou divisão de bens, e não por meio da ação possessória proposta pelo falecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A pretensão possessória fundada na extinção de comodato
intuitu personae
não se transmite aos herdeiros, tornando-se intransmissível por sua própria natureza.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 110 e 485, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014074-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERTILIO STRELHOW
APELADO: FABIO GUSS STRELHOW
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO TENORIO KATTER - ES5334

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cuidam os autos de ação possessória cumulada com pedido de extinção de comodato, ajuizada por
Bertílio

Strelhow,
fundada na alegação de que o imóvel objeto da demanda teria sido cedido verbalmente, a título gratuito, ao requerido, seu filho
Fá
b
io Guss Strelhow
, e que, em razão de desentendimentos familiares, aquele pretendia rescindir a avença e retomar a posse do bem.

No entanto, sobreveio o falecimento do autor originário, conforme certidão de óbito juntada aos autos, e, intimados os herdeiros, apenas o ora apelante
Flávio Guss Strelhow
manifestou interesse na sucessão processual.

Na sequência, o magistrado julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, IX, do CPC, ao fundamento de que o óbito do autor teria acarretado a perda superveniente do interesse, sendo intransmissível a pretensão veiculada na demanda.

Pois bem.

A controvérsia reside, portanto, em apurar se a pretensão reintegratória, fundada na extinção de comodato verbal, pode ser transmitida aos herdeiros do comodante falecido.

Dispõe o art. 110 do Código de Processo Civil que,
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Acontece que, a despeito da previsão legal de sucessão processual, o pedido formulado na exordial estava atrelado ao reconhecimento da posse direta do autor e à alegação de que o réu detinha a posse precária do imóvel por força de contrato de comodato.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o contrato de comodato possui, em regra, natureza personalíssima (i
ntuitu personae
) e, como tal, é intransmissível e inoponível aos herdeiros ou sucessores do contratante falecido. Como corolário, a extinção do comodato pelo falecimento do comodante descaracteriza a base fática da relação jurídica entabulada, tornando desnecessária a tutela jurisdicional.

Vale dizer: a extinção do comodato é consectário necessário do falecimento do autor, acarretando a resolução do feito sem julgamento de mérito ante a perda superveniente do objeto da demanda, nos exatos moldes do art. 485, XI, do CPC.

Ademais, é incontroverso nos autos que o requerido
Fá
b
io Guss Strelhow
ostenta posição de herdeiro necessário do
de cujus
e, nessa qualidade, têm direito a manter-se na posse do imóvel, ainda que não exclusiva, a título de sucessor universal.

Assim, o falecimento do autor não apenas extinguiu o comodato, como também alterou a natureza da posse exercida pelo requerido, que passa a ser qualificada como composse, passível de solução pela via própria, e não mediante ação possessória ajuizada pelo falecido.

P
elas razões expostas,
CONHEÇO

d
o
re
curso

e a ele

NEG
O
PROVIMENTO,
mantendo hígida a s
entença
recorrida
.

Deixo de
major
ar
os honorários advocatícios
sucumbenciais
,
considerando que
não
foram fixados
na
origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.